Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DO DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. CONCURSO DA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CÔMPUTO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS QUE ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA NO QUANTITATIVO DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE A VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. “O Distrito Federal detém interesse jurídico e material nos mandados de segurança impetrados contra ato de eliminação de certame, realizados por seus Secretário de Estado, tendo em vista que eventual nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial”. Precedente do TJDFT (1a Turma Cível, acórdão 1032623).
II. A questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato “ilegal” consistente na suposta na violação das cotas raciais no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal, em razão do cômputo dos candidatos autodeclarados negros que alcançaram classificação nas vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros.
III. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
IV. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
V. No caso concreto, além da aparente inexistência de direito líquido e certo (a impetrante não alcançou a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva, em qualquer das modalidades), não desponta ilegalidade atribuível às autoridades apontadas como coatoras, porque estariam a cumprir as normas do edital do certame, as quais estão em absoluta consonância à legislação de regência.
VI. Inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mesmo porque os efeitos alcançariam a esfera jurídica de terceiros.
VII. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança.